Tribunal: TJPA
Processo: 0810295-38.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810295-38.2019.8.14.0000
PACIENTE: PLATINI VIEIRA MARQUES, GLAUCIA PRUDENCIO DOMINGOS, VANIA VIEIRA FERNANDES, MARCELINA MAIA PRUDENCIO, JOSE DE SOUSA DOMINGOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 184, § 1º E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL (VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INOCORRÊNCIA.

Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que os agentes não reiterem na ação criminosa
.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA Há
Presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do CPP. A
plicação da súmula 8 TJ/PA.

3. PRISÃO DOMICILIAR.

DOENÇA CRÔNICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
. A
OS PACIENTES

JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS e MARCELINA MAIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por motivo de natureza humanitária, no caso, a negativa do Juízo em substituir a prisão preventiva por domiciliar, vislumbra-se que a fundamentação é idônea, vez que segundo informação do juízo de primeiro grau,
a condiç
ã
o de portador de doen
ç
a grave/crônica foi enfrentada no momento da audiência de custódia, oportunidade em que aquele Juízo determinou à Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará providenciar atendimento médico e medicaç
ã
o adequada para Jos
é
de Sousa Domingos e Marcelina Maia Prud
ê
ncia,
motivo que por si só, justifica a negativa do pedido.

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AOS PACIENTES
JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS, MARCELINA MAIA e PLATINI VIEIRA MARQUES
.
NÃO ACOLHIMENTO.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como o último recurso, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. paciente responde a outros procedimentos criminais. a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.

5.

PRISÃO DOMICILIAR EM SUSBSTITUIÇÃO A PRISÃO PREVENTIVA AS PACIENTES GLAUCIA PRUDÊNCIO MORAES E VÂNIA VIEIRA FERNANDES. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.
PROCEDENTE
Nota-se, assim, que as pacientes se encaixam nos parâmetros estabelecidos pelo STF, na medida em que os crimes pelos quais respondem foram praticados sem violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seus filhos,

tampouco vislumbro existir qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Habeas Corpus

CONHECIDO
.
Ordem
CONCEDIDA
às pacientes
GLAUCIA PRUDÊNCIO MORAES
e
VÂNIA VIEIRA FERNANDES
, e
DENEGADO
aos pacientes
PLATINI VIEIRA MARQUES
,
MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO
e
JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e concessão da ordem as pacientes
GLAUCIA PRUDÊNCIO MORAES
e
VÂNIA VIEIRA FERNANDES
, e a denegação da ordem
impetrada aos pacientes
PLATINI VIEIRA MARQUES
,
MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO
e
JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des.Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020
.

DESEMBARAGADORA
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar

impetrado em favor dos nacionais e

PLATINI VIEIRA MARQUES E ANA GLAUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS e dos portugueses VANIA VIEIRA FERNANDES, MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO E JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de inquéritos e Medidas Cautelares de Belém-PA,

sob a

alegação de constrangimento ilegal na manutenção de sua custódia cautelar, tendo em vista que se encontra preso desde o dia 25/11/2019 pela prática, em tese, dos crimes previsto no art.
184, §1º e 288, ambos do Código Penal (violação de direito autoral e associação criminosa).

Aduz que o magistrado impetrado, ao realizar a audiência de custodia, entendeu por converter o flagrante em preventiva, sendo que tal decisão, por não individualizar a conduta de cada flagranteado, foi sem a necessária fundamentação, o que dá ensejo à imediata revogação da constrição cautelar.

Defende que inexiste justa causa para se manter a segregação cautelar dos pacientes, por serem possuidores de qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, sem antecedentes criminais, com residência fixa, além de não fazer do crime seu meio de vida, portanto que estariam presentes os elementos autorizadores que permitem que eles respondam a imputação em liberdade.

Sustenta, ainda, com fundamento no julgado do STF no HC de nº 143.641, que assegurou o direito de mulheres com filhos em tenra idade, a responderem o processo penal em prisão domiciliar, conforme os termos do art. 318, do CPP, o que favorece às pacientes Glaucia Prudêncio Moraes e Vânia Vieira Fernandes, por serem mães de filhos menores de 12 anos.

Requer a concessão de medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e/ou aplicação da fiança nos termos da lei, ainda assim levando em consideração o fato de duas pacientes possuírem filhos menores, e terem direito a concessão de liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Denegada
a liminar pelo
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID. 2520883) no qual requereu informações à autoridade dita coatora, e após prestadas as referidas informações, vista ao Ministério Público na condição de
custos legis
.

Em sede de
informações
(em 05/12/2019 – ID. 2550672), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

- Os pacientes foram presos em flagrante delito, em 25/11/2019, pela suposta prática da conduta prevista nos artigos 288 e 184, § 1º, do Código Penal.

- Em síntese, extrai-se do depoimento do condutor, relato este uníssono com o depoimento das demais testemunhas, policiais militares:

QUE, no dia 22/11/2019 recebeu notitia criminis de que um casal que se declarava português havia ludibriado um casal de irmãos no Bairro da Cidade Velha, lhes vendendo artigos falsificados pela quantia de oito mil reais; QUE determinou a coleta de informações preliminares sobre o caso e constatou que um dos vendedores poderia se tratar de ANTÔNIO MARCOS MANOEL PRUDÊNCIO, preso em Brasília pelo chamado GOLPE DO PORTUGUÊS no ano de 2016; QUE em continuidade realizou-se diligências para localizar o suspeito e este foi localizado no Hotel Sagres, onde obteve-se a informação de que o mesmo fazia parte de um grupo de 7 ou 8 portugueses, os quais passavam o dia fora do hotel e recebiam nas proximidades do Hotel diversas caixas; Que os policiais lotados nesta divisão conseguiram obter imagens do hotel com repasse de mercadoria do veículo CITROEN/C4, PLACA QUU9088 (utilizado por JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS) para o veículo TOYOTA/COROLA, PLACA QQS3465 (utilizado por ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS); que assim, em virtude da necessidade de atuação imediata lastreada no fundado receio de fuga dos suspeitos, foi representado ao juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão nos apartamentos do grupo de portugueses e também pela prisão temporária do suspeito ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS; QUE, a medida foi deferida pela MM Juíza de Plantão e hoje 25/11/2019, às 06:00min, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, deferido pela MM Juíza CLAUDIA REGINA MOREIRA FAVACHO nos autos do processo 0028189-21.2019.8.14.0401, nos apartamentos 309,409 e 807 do Hotel Sagres, situado na Avenida Governador José Malcher, nesta cidade de Belém; QUE o declarante realizou buscas, em companhia do escrivão BENTES e dos investigadores IVETE e ERNANDE, no apto 409 onde estavam hospedados ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS e GLAUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS além de dois menores filhos do casal; QUE, o mandado de busca e apreensão foi lido e apresentado para os hospedes, bem como informou-se ao senhor ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS que contra ele havia mandado de prisão temporária; QUE foram encontrados aparelhos celulares, vários cartões de banco em nome de ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS e GLAUCIA PRUDÊNCIO

DOMINGOS, documentos referente estadia no citado Hotel, notas fiscais de aquisição de faqueiros e jogos de panelas, diversas declarações de residências de outras cidades e outros documentos; QUE estava na posse do nacional ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS certa quantia em dinheiro (R$ 1.400,00) e também a chave do veículo TOYOTA/ COROLA, PLACA QQS3465; QUE o condutor e o investigador ERNANDE, acompanhados de ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS foram até o veículo e lá encontraram dois jogos de panela e três faqueiros, além de quatro máquinas de cartões de crédito; QUE nos apartamentos 309 e 807, ou nos veículos de seus residentes, também foram encontrados artigos falsificados e máquinas de cartão de crédito e constatou-
se que todos os “moradores” dos
apartamentos se conhecem e alguns possuem grau de parentesco ou afinidade; QUE também foi constatado que todos vivem da venda dos artigos falsificados, tendo em vista que várias notas fiscais de aquisição de produtos foram encontradas em todos os apartamentos e que os apresentados não possuem residência fixa, uma vez que vários comprovantes de pagamentos de hotéis do pais foram encontrados e também declarações de residências emitidas por hotéis.

- Ao ser interrogada a paciente VÂNIA VIEIRA FERNANDES declarou que vive em união estável com o nacional Platini Vieira Marques, e possui dois filhos com o mesmo, sendo que toda a família reside no Hotel Sagres, nesta cidade. Disse, ainda, que é doméstica e não percebe salário e que seu companheiro é comerciante, revendendo produtos adquiridos na Av. 25 de março, São Paulo. Por fim, quando perguntada acerca dos produtos apreendidos declarou que só iria se manifestar em juízo.

- Por sua vez, a paciente MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO, em síntese, declarou à Autoridade Policial que vive em união estável com JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS, os quais residem no Hotel Sagres, nesta cidade. Relatou, também, que seu companheiro é comerciante e ela é doméstica, não percebendo salário. Ao final disse que não tinha conhecimento acerca dos objetos apreendidos e que só iria se manifestar em juízo quando perguntada sobre a origem de tais produtos.

- No interrogatório da paciente GLAUCIA PRUDENCIO DOMINGOS, ela declarou que é companheira de ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS, o qual trabalha com o comércio de panelas, sendo o mesmo responsável pelo sustento da família. Ao ser perguntada acerca dos produtos apreendidos no seu quarto e no veículo alugado por seu marido, respondeu que só iria se manifestar em juízo.

- O paciente JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS disse, em seu interrogatório, que é companheiro da portuguesa MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO, e se sustenta do comércio de confecções, declarando que possui residência fixa, porém não apresentou qualquer comprovante ou documento sobre o fato. Com relação aos objetos encontrados, alegou que são de uso pessoal, estando a máquina de cartão de crédito sem uso.

- Na ocasião do interrogatório o paciente PLATINI VIEIRA MARQUES, o mesmo afirmou ser companheiro de VÂNIA VIEIRA FERNANDES e que trabalha como comerciante, revendendo produtos comprados na Av. 25 de março, São Paulo.

- Por fim, o paciente ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS relatou em seu interrogatório que é companheiro de GLAUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS, trabalha como comerciante vendendo panelas, faqueiros e confecções, revendendo produtos que adquire em Belo Horizonte. Contou, ainda, que já foi preso em 2016 pelo crime de estelionato, mais especificamente pela venda de bolsas, jaquetas e outros artigos de marcas da MONTBLANC e outras.

- Em 26/11/2019, ocorreu a audiência de custódia, ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante dos pacientes uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

- Ato contínuo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva considerando a gravidade concreta do delito de associação criminosa e violação de direito autoral, e diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime que questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado os delitos previstos nos atigos 184, §1º e 288 do CPB para a prática da ação criminosa conhecida como Golpe do Português, e de que os flagranteados teriam cometido crimes em outras ocasiões. Além disso, não possuem residência fixa, estão hospedados em hotel nesta Capital, e os custodiados Gláucia Prudêncio Domingos e Antônio Marcos Manuel Domingos ostentam condenação no Distrito Federal (Processo 20160110169938), por associação criminosa e estelionato, o que denota a sua audácia, a periculosidade real. Além do mais, a falta de residência fixa é óbice à aplicação da lei penal.

Ademais, conforme já sumulado por este Egrégio TJE, em sua Súmula 8, as condições pessoais favoráveis não vincular a concessão de Liberdade Provisória. Ressalte-se também que as penas dos delitos dos quais os custodiados são acusados, superam 04 anos. Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE VANIA VIEIRA FERNANDES, MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO, GLÁUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS, JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS, PLATINI VIEIRA MARQUES E ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS L, já qualificados, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.

- Em 27/11/2019, os pacientes MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO e JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS, através de advogada particular, juntaram documentos para análise do juízo, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

- A certidão de antecedentes criminais dos pacientes será digitalizada e encaminhada em anexo.

- Quanto à conduta social e personalidade dos pacientes, não há elementos sólidos nos autos que as informem.

- Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial, estando a Autoridade Policial dentro do prazo legal previsto.

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr. Geraldo de Mendon
ç
a Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento e denega
çã
o
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
PLATINI VIEIRA MARQUES
,
MARCELINA MAIA PRUD
Ê
NCIO e JOS
É
DE SOUSA DOMINGOS
, e,
conhecimento e concess
ã
o
da ordem de
habeas corpus
em favor das pacientes
GL
Á
UCIA PRUD
Ê
NCIO DOMINGOS e V
Â
NIA VIEIRA FERNANDES
, para substituir a pris
ã
o preventiva pela pris
ã
o domiciliar, consoante previsto nos artigos 318, inciso V e art. 318-A, ambos do C
ó
digo de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Primeiramente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade processamento da ação mandamental interposta.

A presente ação de
Habeas Corpus

tem por
objeto
a alegação de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes em virtude de o magistrado
a quo
, sem a devida fundamentação, ter decretado sua custódia cautelar.

1.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que concerne à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, bem como pela documentação acostada e pelas informações prestadas, a alegada falta de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva dos pacientes, ao contrário, o decreto preventivo apresenta sim justa fundamentação, não havendo, portanto, que se falar em falta de fundamentação da referida decisão.

Com efeito, a alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva não prospera na medida em que o decreto prisional cautelar, bem como a decisão que indeferiu o pleito da revogação da custódia preventiva encontram-se concretamente fundamentados nos

pressupostos legais (materialidade e indícios de autoria) e requisitos processuais (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), na conformidade do que autoriza o art. 312, CPP, ante a prática dos crimes

de estelionato pelo paciente como bem relevou o juízo
a quo
:

Aliás, frise-se, é o que se colhe da leitura atenta das informações relatadas pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“(...)
In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime que questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados teriam praticado os delitos previstos nos artigos 184, §1º e 288 do CPB para a prática da ação criminosa conhecida como Golpe do Português, e de que os flagranteados teriam cometido crimes em outras ocasiões. Além disso, não possuem residência fixa, estão hospedados em hotel nesta Capital, e os custodiados Gláucia Prudêncio Domingos e Antônio Marcos Manuel Domingos ostentam condenação no Distrito Federal (Processo 20160110169938), por associação criminosa e estelionato, o que denota a sua audácia, a periculosidade real. Além do mais, a falta de residência fixa é óbice à aplicação da lei penal.

Ademais, conforme já sumulado por este Egrégio TJE, em sua Súmula 8, as condições pessoais favoráveis não vincular a concessão de Liberdade Provisória. Ressalte-se também que as penas dos delitos dos quais os custodiados são acusados, superam 04 anos. Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE VANIA VIEIRA FERNANDES, MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO, GLÁUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS, JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS, PLATINI VIEIRA MARQUES E ANTONIO MARCOS MANUEL DOMINGOS L, já qualificados, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras
(...)”.

Analisando detidamente o caso, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Interessa, nesse instante, trazer à colação os
ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685)
quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressuposto associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

2.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

Por outro tema, há entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores e nas Cortes Estaduais, que as condições pessoais dos custodiados, ainda que lhe sejam favoráveis, não são suficientes para a concessão da almejada liberdade provisória, muito menos quando restarem devidamente demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As
condições

pessoais

favoráveis
do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

“ As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

2.

PRISÃO DOMICILIAR.

DOENÇA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR EM RELAÇÃO AOS PACIENTES

JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS e MARCELINA MAIA

Os impetrantes requereram
, em razão de serem os pacientes JOSÉ DE SOUSA DOMINGOS e MARCELINA MAIA portadores de doença crônica – pressão alta e diabetes, fazendo uso diário de insulina e demais medicações, além de possuírem idade avançada, implicando na necessidade de tratamento específico e adequado, e isso seria impossível dentro do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, razão pela qual requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por motivo de natureza humanitária, no caso, a negativa do Juízo em substituir a prisão preventiva por domiciliar, vislumbra-se que a fundamentação é idônea, vez que segundo informação do juízo de primeiro grau,
a condiç
ã
o de portador de doen
ç
a grave/crônica foi enfrentada no momento da audiência de custódia, oportunidade em que aquele Juízo determinou à Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará providenciar atendimento médico e medicaç
ã
o adequada para Jos
é
de Sousa Domingos e Marcelina Maia Prud
ê
ncia,
motivo que por si só, justifica a negativa do pedido.

Ora, a concessão do benefício previsto no art. 318, inciso II, do CPP exige que os pacientes se encontrem “
extremamente debilitados por motivo de doença grave
”, o que não restou comprovado, resultando inviável a pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.INVIABILIDADE.Não comprovada
, documentalmente, a extrema debilidade do paciente, em razão de doença grave (art. 318, inc. II, do CPP)
, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Caso em que o documento juntado, não obstante evidencie que o paciente esteve submetido a tratamento para dependência química, nada consigna no que tange ao seu atual estado de saúde, tampouco relativamente à incompatibilidade de eventual tratamento médico prescrito com a permanência do paciente no cárcere. ORDEM DENEGADA. (HC, Nº 70081460479, 1ª Câm. Criminal, TJRS, Rel.: Des. Honório G. da S. Neto, J. em: 15-05-2019)

EMENTA: HABEAS

CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA
PRISÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Trazendo a impetração reiteração de fundamento contido em
habeas

corpus
anteriormente julgado
por
esta Câmara Criminal (nº 70079853917), resta conhecido o writ apenas na parte em que não alcançado
por
tal decisão.
Não comprovada, documentalmente, a extrema debilidade do paciente, em razão de
doenças

graves
(art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal), revela-se inviável a
substituição
da
prisão
preventiva
por

prisão

domiciliar
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(
HC, Nº 70080740657, 1ª Câm. Criminal, TJRS, Rel.: Des. Honório G. da S. Neto, J. em: 13-03-2019)

Destarte, não comprovada a imprescindibilidade da conversão da segregação preventiva pela domiciliar, não merece acolhida do pedido aos pacientes .

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AOS PACIENTES JOSE DE SOUSA DOMINGOS, MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO e PLATINI VIEIRA MARQUES.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Não há de prosperar, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade dos acusados, incapazes de garantir a não ocorrência de novo fato delituoso, uma vez que os pacientes não possui endereço fixo, são na sua maioria portugueses, e que no momento do delito encontravam-se hospedados em Hotel.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos oras pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada aos pacientes
JOSE DE SOUSA DOMINGOS, MARCELINA MAIA PRUDÊNCIO e PLATINI VIEIRA MARQUES
.

5.

PRISÃO DOMICILIAR EM SUSBSTITUIÇÃO A PRISÃO PREVENTIVA AS PACIENTES GLAUCIA PRUDÊNCIO MORAES E VÂNIA VIEIRA FERNANDES. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE.

Cumpre consignar que a Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância) alterou o art. 318 do Código Penal, passando a prever a hipótese de substituição da prisão provisória por prisão domiciliar, quando comprovada a presença de filhos menores que vivam sob os cuidados da mulher detida. O mencionado art. 318, do Código de Processo Penal, passou a ter a seguinte redação:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

V – Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) [...] Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). [...].

Como se vê, firmou-se o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no contexto familiar, na existência de filhos menores de 12 anos, é legalmente presumida. Assim, a negativa da prisão domiciliar a presas que, comprovadamente, possuam filhos menores de 12 anos deve ser concretamente fundamentada.

No caso, a comprovação da maternidade consta da Certidão de nascimento acostada aos autos, que atesta que as pacientes GLAUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS é mãe dos filhos menores de: a) JESSÉ DOMINGOS, ANTONIO MARCOS DOMINGOS e ANA GLAUCIA DOMINGOS, nascidos respectivamente em 08/09/2016, 24/03/2007 e 19/07/2008, e da paciente VANIA VIEIRA FERNANDES mãe do menor ASAEL VIEIRA FERNANDES DOMINGOS

Tal situação foi decidida na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo186/2008 e Lei n. 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuado os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Destaco ainda jurisprudências recentes de nosso Tribunal,
in verbis:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
DECISÃO UNÂNIME
. (...)
3.
Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.
3.
1. Sendo as pacientes Patrícia Firmino de Melo e Katia Silene de Sousa Lima comprovadamente mães de menores de 12 anos, encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus

coletivo nº. 143641/SP, torna-se adequada a substituição das suas prisões preventivas pela domiciliar. (...)
Ordem conhecida e concedida parcialmente – ratificando os termos da liminar – tão somente para substituir a prisão preventiva das coactas Patrícia Firmino e Katia Silene de Sousa Lima pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão que o juízo
a quo
entenda oportuna no curso do processo
. Decisão unânime.
(TJ-PA – HC Nº 0807478-35.2018.814.0000, RELATOR: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 05/11/2018).

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Restando comprovado nos autos que a paciente possui uma filha menor de 8 (oito) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Precedente do STF. 3.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

(TJ-PA – HC Nº 0808224-97.2018.814.0000, RELATOR: RONALDO MARQUES VALLE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DATA DE JULGAMENTO: 19/11/2018).

Nota-se, assim, que as pacientes se encaixam nos parâmetros estabelecidos pelo STF, na medida em que os crimes pelos quais respondem não foram praticados com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra seus filhos,

tampouco vislumbro existir qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito, em tese, praticado, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por tais razões,
por restar plenamente comprovado nos autos que as pacientes possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os crimes imputados não envolverem violência ou grave ameaça, portanto, sopesando os interesses jurídicos envolvidos (especialmente o melhor interesse das crianças, menores de 12 anos) portanto adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso V, do art. 318, do CPP. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante.

Pelo exposto, concedo a ordem, para substituir a segregação provisória cautelar das pacientes
GLAUCIA PRUDÊNCIO DOMINGOS e VANIA VIEIRA FERNANDES
pela prisão domiciliar.

É como voto.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2019.

Desembaragadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/01/2020